Tribunal: TJPA
Processo: 0008122-56.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008122-56.2016.8.14.0040

APELANTE: IGOR RENATO REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ART. 478, II, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

1.A mera referência, no Plenário do Tribunal do Júri, ao silêncio do acusado durante a marcha processual, sem a exploração do tema em prejuízo dele, não enseja a nulidade alegada.

2.A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de julgar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por IGOR RENATO REIS DA SILVA, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas A e D, do CPP contra decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado.

Noticia a peça acusatória que na madrugada do dia 24.04.2016, o apelante ceifou a vida de José Domingos Sousa Costa, mediante golpe de arma branca, tipo faca, por motivo fútil, juntamente com o denunciado Fábio Aires da Silva.

Pelo fato acima descrito, o apelante IGOR RENATO REIS DA SILVA e o acusado Fábio Aires da Silva foram denunciados pelo Órgão Ministerial (ID. 7236170), como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP.

Foi denunciado, pronunciado e sentenciado nos termos da exordial acusatória.

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação, alegando em suas razões nulidade posterior à pronuncia e decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alega nas razões recursais, preliminarmente, ofensa ao art. 478, inciso II, do CPP, apontando que o silencio do apelante foi utilizado em seu prejuízo, no plenário do Tribunal do Júri.

Como muito bem apontado pelo Custos Legis, a mera referência, no Plenário do Tribunal do Júri, ao silêncio do acusado durante a marcha processual, sem a exploração do tema em prejuízo dele, não enseja a nulidade alegada.

Afasta-se a alegação de nulidade por violação ao disposto no art. 478, II, do CPP, pois a menção feita ao direito ao silêncio do acusado durante os debates não foi feita como argumento de autoridade ou como elemento incriminador, tendo constituído mero registro, inidôneo para influir na convicção dos jurados. (TJ-MG - APR: 10240190010688001 Ervália, Relator: Glauco Fernandes, Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/02/2022).

Em sede de nulidades no Processo Penal, não se declara a nulidade de ato se dele não resultar prejuízo para a acusação – conforme Súmula nº 523, do STF, ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio da pás de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que assim dispõe: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Além de que, como será demonstrado, na análise do mérito, existem nos autos robustas provas de materialidade e autoria que embasam a decisão do conselho de sentença.

No mérito, a alegação de julgamento contrário às provas dos autos, também não deve ser acolhida.

A materialidade do delito restou provada pelo Laudo Necroscópico de fl. 216.

Em plenário, a testemunha Waleson da Silva Soares apontou o apelante como o autor do crime, inclusive relatando que contaram sobre o assassinato para ele.

Não há que se falar em afastamento da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi espancada com um pedaço de pau e golpeada com faca na altura do tórax e na região da cabeça. Não havia chance de defesa, pois os meios cruéis utilizados a retiraram.

È sabido sobejamente que havendo mais de uma versão do fato delituoso, os jurados poderão escolher a que lhe parecer mais verossímil.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos a ensejar a sua anulação é aquela totalmente divorciada da realidade processual.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma , a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art.
5º, XXXVIII, da CF.

Posto isso, conheço do apelo, porém lhe nego provimento em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se na íntegra a r. sentença recorrida.

È o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022